Tribunal: TJES
Processo: 0011133-75.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011133-75.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDINA NUNES LOUREIRO

APELADO: FLAVIA FIRMINA DA ROCHA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
FURTO DE BICICLETA – IMÓVEL ALUGADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL
– RECURSO IMPROVIDO.

1 -
O
s danos materiais não são presumidos, incumbindo ao autor da demanda a produção da prova do efetivo prejuízo, desde que cabalmente demonstrada nos autos a diminuição de seu patrimônio.

2 -
In casu
, a mera juntada do recibo feito à mão, em folha de papel sem timbre, bem como o boletim de ocorrência que reproduz declaração unilateral por parte da Autora, não constituem comprovação idônea a ensejar a indenização, não havendo prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

3 - A
Autora/Apelante sequer traz aos autos qualquer comprovação de que o bem móvel foi efetivamente furtado pelo filho da Apelada, à época dos fatos, menor de idade, de modo a responsabilizá-la pelo ato, o que impede a configuração do liame causal entre a conduta
supostamente perpetrada
e o dano, à exceção de suas próprias declarações.

6 - Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível (id. 6211930) interposta por
ALDINA NUNES LOUREIRO,
em face da Sentença (id. 6211924, fls. 187/190)

proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada em face de
FLAVIA DA ROCHA,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, por ausência probatória do direito material.

Em suas razões recursais
a
Apelante pleiteia a reforma da sentença,
afirmando a existência de prova
do direito alegado, tendo registrado
boletim de ocorrência relatando a propriedade
e o furto da bicicleta,
documento esse que possui presunção relativa de veracidad
e, e que não foi impugnado pela Apelada.

Contrarrazões
no id. 6211933
, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
24
de junho de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011133-75.2017.8.08.0024

APELANTE: ALDINA NUNES LOUREIRO

APELADO: FLAVIA FIRMINA DA ROCHA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelação Cível (id. 6211930) interposta por
ALDINA NUNES LOUREIRO,
em face da Sentença (id. 6211924, fls. 187/190)

proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada em face de
FLAVIA DA ROCHA,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, por ausência probatória do direito material.

Em suas razões recursais
a
Apelante pleiteia a reforma da sentença,
afirmando a existência de prova
do direito alegado, tendo registrado
boletim de ocorrência relatando a propriedade
e o furto da bicicleta,
documento esse que possui presunção relativa de veracidad
e, e que não foi impugnado pela Apelada.

Contrarrazões
no id. 6211933
, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de indenização por danos materiais, em que a Autora/Apelante aduz ser proprietária de uma bicicleta modelo CECI, que guardava nas dependências de uma loja comercial, de sua propriedade, e que teria sido furtada pelo filho da Apelada, que reside em imóvel contíguo ao seu, na qualidade de locatária.

Em contestação, a Requerida/Apelada arguiu que os fatos trazidos pela demandante são irreais e que não há nos autos nenhuma comprovação acerca de tais alegações, contando tão somente um recibo (fl. 14) elaborado manualmente, de que adquiriu uma bicicleta pelo montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

A Apelante apresentou réplica (fls. 37/38) à contestação, adunando aos autos um boletim de ocorrência elaborado em 16.10.2015 (fls. 39/40), em que narra o suposto furto cometido pelo filho da Apelada.

Com efeito, os danos materiais não são presumidos, incumbindo ao autor da demanda a produção da prova do efetivo prejuízo, desde que cabalmente demonstrada nos autos a diminuição de seu patrimônio.

In casu
, a mera juntada do recibo feito à mão, em folha de papel sem timbre, bem como o boletim de ocorrência que reproduz declaração unilateral por parte da Autora, não constituem comprovação idônea a ensejar a indenização, não havendo prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Isto porque, a Autora/Apelante sequer traz aos autos qualquer comprovação de que o bem móvel foi efetivamente furtado pelo filho da Apelada, à época dos fatos, menor de idade, de modo a responsabilizá-la pelo ato, o que impede a configuração do liame causal entre a conduta supostamente perpetrada e o dano e o dano, à exceção de suas próprias declarações.

A propósito,
mutatis mutandis:

APELAÇÃO. Ação de indenização por dano material e moral. Furto em apartamento. Condomínio. Sentença de improcedência. Apelação manejada pelos autores. EXAME: preliminar de violação do princípio da dialeticidade afastada. Razões de apelação que impugnaram especificamente os argumentos formulados na sentença.

Ausência de violação ou inobservância de precedente Recurso Especial nº 1.330.225/SC, que além de não ser vinculante, não se aplica ao caso,
porque não há provas nos autos da existência dos bens cujo furto se alegou.

Ausência de notas fiscais, termo ou recebido de pagamento. Responsabilidade do condomínio que ocorre quando há previsão expressa na convenção ou culpa dos seus prepostos, o que não se vislumbra. Responsabilidade da empresa de segurança configurada. Aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Danos materiais que, todavia, não foram comprovados. Carência de provas da existência das joias e dinheiro furtados.
Dano moral configurado. Ofensa a direitos da personalidade decorrente de falta de segurança do condomínio. Abalo anímico caracterizado. Montante indenizatório fixado em R$10.000,00, para cada autor, valor que se mostra razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto. Denunciação da lide julgada improcedente. Expressa previsão na apólice de seguro, excluindo a cobertura de indenização em caso de furto ou roubo de bens e joias. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10171321920188260068 SP 1017132-19.2018.8.26.0068, Relator: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 19/01/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2023)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO. FURTO DE BICICLETAS NAS ÁREAS COMUNS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA EM NORMAS INTERNAS DO CONDOMÍNIO. NEGLIGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado interporto pela parte ré em face da sentença que a condenou na obrigação de pagar os danos materiais decorrentes do furto da bicicleta da autora que estava no interior do Condomínio.

2.
Nas razões recursais afirma que os fatos ocorreram por negligência da autora, pois que deixou a bicicleta em área comum com fácil acesso (sem tranca ou cadeado) fora do local destinado para a locação de bicicletas, no qual, inclusive, há vigilância adequada e seguro contra roubo e furto simples. Aduz a responsabilidade prevista na Conversão no condomínio ocorre quando restar demonstrada a negligência, o que não ocorreu no caso concreto. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

3. Os condomínios somente têm responsabilidade em indenizar os condôminos por atos ilícitos ocorridos nas áreas comuns, quando expressamente prevista tal responsabilidade em suas normas internas (Convenção ou Regimento Interno) ou decorrente de ato praticado por preposto. 4. No caso, verifica-se que o condomínio não assumiu a guarda de bens (veículos) furtados nas áreas comuns (cláusula 64ª da convenção do condomínio[1]), tampouco restou demonstrado pela autora que houve negligência de prepostos do réu no evento danoso.

5. O fato de existir porteiro e câmeras de segurança não obriga o condomínio a assumir a guarda e vigilância dos veículos que se encontram na área comum ou a se responsabilizar por eventuais subtrações, sendo indispensável a expressa previsão acerca da responsabilidade do condomínio. Nesse sentido, precedente do STJ: REsp 618533/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4ª Turma, julgada em 03/05/2007.

6. Cumpre ressaltar que o vídeo ID 42925719 demonstra a falta de cautela da autora na guarda da bicicleta que estava em um suporte na parede da garagem, guardada fora do bicicletário, sem correntes ou travas de segurança o que, obviamente, foi determinante para a ocorrência do furto. Demais disso, não é possível afirmar que a bicicleta foi furtada por pessoa não autorizada a entrar no condomínio (visitantes, entregadores, terceirizados, prestadores de serviços etc.).

7.
Desse modo, se o condomínio não assumiu, expressamente, a obrigação de indenizar os danos sofridos por condômino, em razão de furtos ocorridos em suas dependências, e inexiste prova de que seus prepostos tenham agido com negligência, não deve ser atribuído ao réu a responsabilidade de reparar os danos sofridos pela demandante.

8. Tais os fundamentos, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

9. Recurso conhecido e provido nos termos do item anterior.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei nº 9.099/95). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. [1] o Condomínio por si ou seus prepostos não assume responsabilidade por danos, furtos ou roubos de veículos estacionados nas garagens ou nas áreas limítrofes do prédio ou de objetos e bens existentes em seu interior.

(TJ-DF 07124840820228070020 1671818, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2023)

Ante o exposto, conheço do presente recurso
para, no mérito,
negar-lhe
provimento

quanto aos demais pedidos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões